Tribunal: TJDFT
Processo: 0707720-02.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. SEPARAÇÃO. SAÍDA DO LOCATÁRIO DO IMÓVEL. PERMANÊNCIA DA EX-COMPANHEIRA. SUB-ROGAÇÃO. COMUNICAÇÃO POR ESCRITO À LOCADORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO LOCATÁRIO. TERMO FINAL PARA A COBRANÇA DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. DATA DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL.
1. Inexistindo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, §2o, do CPC), e comprovada a baixa renda da parte representada pela Defensoria Pública, o benefício deve der deferido.
2. Em relação ao termo final do contrato, a simples saída do imóvel não exime o locatário de suas obrigações e, portanto, não põe fim à relação contratual.
3. Nos termos do art. 23 da Lei no 8.245/1991, o locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, além de restituir o imóvel no estado que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
4. Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a sub-rogação da locação residencial ao cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel deverá ser comunicada por escrito ao locador (art. 12, § 1o,da Lei no 8.245/1991).
5. A mera alegação de comunicação verbal da saída do imóvel no momento da separação, permanecendo a ex-companheira na residência, não tem o condão de afastar a obrigação do locatário de proceder ao pagamento dos aluguéis até a entrega das chaves, uma vez que a Lei de Locações é clara ao exigir que a notificação da sub-rogação seja feita por escrito.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.